Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMPORÁRIO. DANO MATERIAL. PERDA DE AULA DE ESQUI. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual as partes autoras interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores o dano material de R$10.136,45, e o dano moral de R$2.000,00, cabendo a cada um dos autores o valor de R$1.000,00 (um mil reais),

2. Os autores argumentam que efetuaram a compra de passagens aéreas junto à empresa ré para Paris, na França. Afirmam que ao desembarcar na capital francesa perceberam que suas bagagens haviam sido extraviadas. Alegam que as malas chegaram até seu hotel apenas quatro dias depois.

3. Nas suas razões recursais, os autores discorrem que no primeiro dia de viagem teriam uma aula de esqui e que não puderam frequenta-la pelo fato de que saíram para comprar roupas para se agasalhar do frio, já que estavam sem quase nenhum pertence. Também, pugnam por maior valor de condenação em danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. No transporte aéreo, as bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. O extravio da bagagem, ainda que de forma temporária, no voo de ida, em viagem internacional, revela a prestação deficitária do serviço pela fornecedora, a quem caberia atuar no sentido de evitar a perda dos bens transportados, impondo à empresa aérea o dever de indenizar os consumidores pelos danos causados.

5. Em relação à primeira aula de esqui, os autores comprovam os valores pagos por ela, mas não comprovam a ausência no primeiro dia de aula. Não há nenhum certificado da escola de esqui indicando sua ausência, o que poderia facilmente ser obtido no segundo dia de aula. Portanto, não há que falar em provimento recursal nesta parte.

6. Em relação ao dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

8. Os autores, diante do extravio praticado pela empresa ré, perderam seu tempo de lazer para comprar roupas para passar seus dias na cidade. Efetuaram a compra de diversas roupas nos dias 12/01/2020 e uma compra no dia 13/01/2020, num montante de R$ 10.136,45. Suas bagagens chegaram no dia 14/01/2020.

9. Considerando que os autores conseguiram se sobressair ao fato do extravio de bagagens comprando peças substitutivas em boa quantidade e qualidade (valores já restituídos), e considerando que o extravio de bagagem foi provisório e temporário, a indenização do dano moral no patamar de R$ 2.000,00 para ambos autores encontra-se proporcional e razoável, devendo ser mantido.

10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.